Tribunal: STF
Processo: HC 207359
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wesley Patrick Marques Caltran, apontando como autoridade coatora o MinistroRibeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 674.024/SP.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos tipificados nos arts. 297, caput, e 180, § 1º, do Código Penal, por 13 vezes. 



    Segundo sustenta a defesa, o constrangimento ilegal imposto ao paciente decorre da vedação ao seu direito de recorrer em liberdade, por decisão desprovida de fundamentação idônea.



    Afirma ausentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do CPP.



    Assevera a presença de condições favoráveis ao paciente, em especial a primariedade e os bons antecedentes. 



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para se determinar a revogação da prisão preventiva do paciente, ou sua monitoração por tornozeleira eletrônica (Petição/STF nº 100041/21)



    Examinados os autos, decido.



    No caso, a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 674.024/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, registro que a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante a amparar a pretensão do impetrante.



    Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, o modus operandi a revelar sua periculosidade e a gravidade dos crimes.



    Conforme bem destacou o Ministro Ribeiro Dantas, em sua decisão,



    “a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas delituosas, pois, conforme consignado no decreto preventivo, no momento do flagrante, foram apreendidos com o ora paciente duas máquinas de operar cartões, duzentos cartões bancários diversos, um codificador de cartões, dezenove documentos aparentemente falsos em nome de terceiros, seis folhas de documento DUT em branco, cinco folhas de documento CNH em branco, quatro folhas de documento RG em branco, vinte folhas de cheque, dois notebooks, cinco telefones celulares, diversas fotografias de terceiros, além de uma pistola marca Glock, calibre 380, acompanhada de dois carregadores e R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) em dinheiro. Ademais, o paciente estaria envolvido em associação criminosa voltada à prática de crimes patrimoniais em face de instituições financeiras, além de lavagem de dinheiro.”



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seumodus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    Perfilham esse entendimento: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 129.463/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º/12/15; HC nº 126.700/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/6/16; HC nº 132.172/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16; (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que “não deve ser revogada a prisão cautelar se, após a sentença condenatória, não houver alteração fática apta a autorizar a devolução do status libertatis.” (HC nº 124.035/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/3/15) 



    Anoto, por fim, que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente